Tribunal: TJDFT
Processo: 0756634-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL 7.431/85. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF.
1. Não há de se falar em prescrição do crédito tributário constante da CDA executada quando ocorreu o ajuizamento da execução fiscal em período inferior a cinco anos da data da constituição definitiva.
2. O credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente.
3. Ante a falta de comunicação da transferência do veículo ao DETRAN, o proprietário anterior continua responsável solidariamente pelo recolhimento do IPVA, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital 7.431/85.
5. Recurso não provido.